Tribunal: STF
Processo: Rcl 69691
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miro Arcangelo Goncalves de Jesus formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 17) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    “Consta às fls. 210/211 dos autos o Relatório Técnico n. 007/2015/GIP/CIN/DI-21/11/2015, de Quebra de Sigilo Telefônico, impresso e em CD, bem como o CD contendo os extratos telefônicos da Operação FORTI, os áudios, gravação da monitoração do Sistema Guardião e senha de acesso. 



    Às fls. 212/215 consta o RELATÓRIO TÉCNICO – OPERAÇÃO “OP FORTI” – com a seguinte conclusão: “Portanto, ficou demonstrada a participação de Miro Arcanjelo Gonçalves de Jesus, vulgo (Miro Louco) ou (Gentil), membro CV/MT (Comando Vermelho) como mandante da execução de morte de Alex de Araújo Santana, vulgo (Coringa), tendo em vista que está demonstrado claramente nos áudios a articulação opara o homicídio, como detalhamento da execução confidenciada por “Fabrício”.” 



    Às fls. 217 foi encaminhado o DVD contendo o Relatório Técnico n. 007/2015, referente a Operação Forti. Às fls. 229 foi juntado o Relatório de Inteligência n. 01/2016/NI/DHPP – datado de 09/10/2016. 



    Às fls. 234 foi juntado o Termo de Apreensão de 1 DVD, contendo extratos telefônicos da Operação Forti e 1 DVD contendo o Relatório Técnico 007/2015. 



    Como se vê, tais documentos e mídias foram juntados aos autos ainda na fase policial. 



    A Defesa tomou conhecimento da sua existência desde o início da ação penal. Inclusive, o advogado constituído anteriormente pelo acusado permaneceu com carga dos autos físicos durante mais de um ano e, inclusive, deu causa ao seu extravio, o que foi objeto de busca e apreensão e procedimento de restauração de autos. 



    Quando das Alegações Finais a defesa arguiu a nulidade do feito, por não ter sido realizada a perícia das gravações telefônicas para identificação das vozes gravadas e nem a degravação integral das interceptações telefônicas, tampouco dos trechos mais importantes. A matéria foi decidida, preliminarmente, na decisão de pronúncia, em resumo, nos seguintes termos:



    [...]



    Da referida decisão a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido e processado, porém, posteriormente manifestou a desistência do recurso, o que foi homologado pelo i. Relator.



    Como se vê, a Defesa teve amplo acesso às provas colacionadas aos autos, principalmente quanto à existência do DVD contendo o Relatório Técnico da Operação Forti; do DVD dos extratos telefônicos da referida operação e ainda do respectivo Relatório Técnico elaborado pela Autoridade Policial. 



    Chegou a arguir a nulidade da prova, por ter sido reproduzida de forma parcial, mas a matéria foi decidida em sede de pronúncia, decisão que há muito transitou em julgado. Portanto, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP, foi atingida pela preclusão. Em apoio, colaciono a seguinte ementa, extraída de caso análogo:



    [...]



    Quanto à disponibilização das mídias, conforme certificado pelo Sr Gestor Judiciário, no Id n. 159382341, “todas as mídias disponíveis no ato da restauração foram migradas ao PJE”. 



    Insta destacar que o advogado anteriormente constituído pelo acusado, Lázaro Roberto Moreira Lima, retirou os autos físicos em carga, no dia 23/06/2020, e não mais os devolveu, pois segundo alegou, os autos foram extraviados. 



    O referido advogado forneceu cópia digitalizada dos autos, a qual subsidiou o procedimento de Restauração de Autos, e possibilitou a migração ao PJE. 



    Por conseguinte, caso as mídias dos extratos telefônicos da Operação Forti, ainda que parciais, não tenham sido migradas ao Sistema PJE, tal fato possivelmente decorre do extravio de autos causado pela própria defesa que, por sua vez, não poderá se valer da própria desídia ou torpeza. Sem contar ainda que o Relatório Técnico da Quebra de Sigilo Telefônico está juntado de forma impressa nos autos, não havendo prejuízo às partes.”



    [...]



    No dia 25 de junho de 2024 o reclamante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que condenado nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, c/c o artigo 29, caput, também do Código Penal, e do artigo 2º, §§ 2 e 3º, da Lei nº 12.850/2013, a pena de 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) diasmulta, no regime inicialmente fechado. 



    A prisão cautelar foi mantida, razão pela qual negado o apelo em liberdade. 



    O reclamante ostenta dezoito condenações transitadas em julgado, as quais integram o Processo Executivo de pena n. 2000582-90.2019.8.11.0042, cujas penas, somadas, totalizaram 145 anos e 10 meses de reclusão. Atualmente ele está inserido no regime fechado, com pena remanescente de 105 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. 



    [...]



    Conclui-se, pois, que a ação penal foi deflagrada há mais de seis anos (recebimento da denúncia: 19/12/2017) e desde a fase de inquérito constou nos autos a existência das mídias contendo os extratos telefônicos da operação que culminou com a apuração da participação do reclamante, nos crimes pelos quais foi condenado pelo Júri. 



    Desde então também está juntado nos autos as degravações dos trechos relevantes das interceptações telefônicas, especialmente os que remetem a participação do reclamante, no crime de homicídio, como sendo aquele que ordenou a morte da vítima Alex de Araújo Sant’ana, bem como deu suporte na obtenção da arma utilizada no crime. 



    Conforme já consignado na decisão objurgada, mas insta novamente destacar, o advogado anteriormente constituído pelo acusado permaneceu com carga dos autos, quando ainda tramitavam de forma física, durante mais de um ano, e deu causa ao seu extravio e a consequente restauração de autos através das cópias fornecidas pelo próprio causídico. 



    Na fase de alegações finais a defesa suscitou a nulidade do feito, em face da não realização de perícia das gravações telefônicas para identificação das vozes gravadas e a falta de degravação integral das interceptações telefônicas. 



    A questão foi enfrentada pelo Juiz que prolatou a decisão de pronúncia, refutando-a, mas a defesa se conformou com a decisão, vez que desistiu do Recurso em Sentido Estrito interposto. 



    Somente após ter constituído novos advogados e já próximo do julgamento pelo Tribunal do Júri é que o reclamante voltou a questionar o material probatório, pois sabedor de que as mídias não mais existiam ou que não seriam recuperadas. 



    Portanto, muito provavelmente a defesa está se valendo da própria torpeza para cavar a nulidade do feito. 



    Também como consignado na decisão supracitada, por mim prolatada, s.m.j. a matéria foi atingida pela preclusão, porquanto não arguida durante a instrução criminal da primeira fase do procedimento do júri. Ademais, como o Relatório Técnico da Quebra de Sigilo Telefônico está juntado de forma impressa nos autos, entendo que a ausência das mídias não trouxe relevante prejuízo à defesa. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto o advogado instituído inicialmente pela defesa teve amplo acesso a todo conteúdo probatório colacionado aos autos, inclusive “permaneceu com carga dos autos físicos durante mais de um ano”.



    Importante consignar que, posteriormente, o advogado inicialmente instituído pelo próprio acusado “não mais os devolveu”, dando causa a procedimento de Restauração de Autos. Ato contínuo, foi “certificado pelo Sr Gestor Judiciário, no Id n. 159382341, “todas as mídias disponíveis no ato da restauração foram migradas ao PJE””. 



    Nesse contexto, “Somente após ter constituído novos advogados e já próximo do julgamento pelo Tribunal do Júri é que o reclamante voltou a questionar o material probatório, pois sabedor de que as mídias não mais existiam ou que não seriam recuperadas. Portanto, muito provavelmente a defesa está se valendo da própria torpeza para cavar a nulidade do feito.”.



    Nesse mesmo sentido, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes) 



    Finalmente, estando presentes nos autos “as degravações dos trechos relevantes das interceptações telefônicas, especialmente os que remetem a participação do reclamante, no crime de homicídio, como sendo aquele que ordenou a morte da vítima Alex de Araújo Sant’ana, bem como deu suporte na obtenção da arma utilizada no crime.” e ainda “o Relatório Técnico da Quebra de Sigilo Telefônico está juntado de forma impressa nos autos” sequer há de se argumentar relevante prejuízo ao exercício da defesa, o que, frise-se novamente, se houvesse, teria sido causado pela própria defesa instituída pelo reclamante.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente